Tribunal: TJPA
Processo: 0804262-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804262-22.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIELA CRISTINA SOARES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. recurso de apelação conhecido e improvido.

decisão

unânime.

I.
Durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para cocaína, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Lidice Dália Bibas Souto Silva e Marcelo Wagner de Oliveira Barros, os quais confirmaram em juízo que, durante diligência na feira do Ver-O-Peso, onde o tráfico de drogas é intenso, visualizaram a recorrente com tornozeleira eletrônica e em atitude suspeita. Assim, ao procederem a revista pessoal, encontraram diversas pedras de “oxi” escondidas na sua genitália, mais dinheiro trocado. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros

elementos de prova. Precedentes;

II.
Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é despiciendo que os policiais tenham flagrado a apelante no exato momento da comercialização do entorpecente. Trata-se de tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Na hipótese, provado está que a recorrente mantinha consigo pedras de “oxi”, prontas para a comercialização, estando, portanto, tipificado o delito. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não merece prosperar o pedido de absolvição.
Apelo conhecido e

improvido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Daniela Cristina Soares Gomes
,

inconformada com a r. sentença que a condenou a
pena de seis anos anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e cinquenta dias-multa,
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo

de

Direito 12ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa suscitou
a tese de insuficiência de provas para a condenação
, afirmando que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais não teriam apreendido com a apelante nada que pudesse caracterizar o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e tampouco teriam presenciado a recorrente comercializando drogas, tendo decidido abordá-la unicamente porque se encontrava com tornozeleira eletrônica.
Ao final, a defesa requereu o provimento do recurso de apelação, a fim de que a apelante seja absolvida,
ex vi
do art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se

manifestou

também pelo

improvimento

do

recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado
:

“[...] Consta da denúncia, em resumo, que no dia do fato policiais militares
realizavam ronda ostensiva às proximidades da feira do “Ver-O-Peso”, quando, ao passarem pela avenida Boulevard Castilho França avistaram a denunciada, em atitude suspeita, efetuaram sua abordagem e durante o procedimento de revista foi encontrado na sua posse, mais especificamente em suas partes íntimas, uma sacola amarela contendo uma pedra de oxi grande e 16 menores, cujo material tinha características semelhante a droga conhecida popularmente como pedra de oxi, tendo também sido também apreendido na posse da acusada a quantia de R$ 85,15, de modo que a acusada foi conduzida a seccional da Sacramenta para os procedimentos cabíveis [...]” (SIC) (fl. 82)

Regularmente processada, a apelante foi condenada

por

tráfico de drogas. Inconformada, apelou. São os

fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição da recorrente. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovada a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo (ID 25594019), que atestou positivo para cocaína, após exame no material apreendido. Por outro lado, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais
Lidice Dália Bibas Souto Silva e Marcelo Wagner de Oliveira Barros
, os quais confirmaram em juízo que, durante diligência na feira do Ver-O-Peso,
onde o tráfico de drogas é intenso
, visualizaram a recorrente com tornozeleira eletrônica e em atitude suspeita.
Assim, ao procederem a

revista

pessoal,

encontraram

diversas pedras de “oxi”

escondidas

na

sua

genitália,

mais dinheiro trocado.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvida quanto a ocorrência do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é despiciendo que os policiais tenham flagrado a apelante no exato momento da comercialização do entorpecente.
Trata-se de tipo penal de ação múltipla, cujo núcleo pune diversas condutas, entre elas a de manter em depósito. Na hipótese, provado está que a recorrente mantinha consigo pedras de “oxi”,

prontas para a comercialização, estando, portanto, tipificado o delito. Jazendo o édito condenatório em fartos elementos de convicção, não

merece

prosperar

o

pedido

de

absolvição.

Ressalte-se que, apesar da reincidência devidamente reconhecida na sentença, foi erroneamente fixado o regime semiaberto a recorrente. Todavia, na ausência de recurso ministerial, permanece a imposição do regime menos gravoso, em face do
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

recurso
,

nos

exatos

termos da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021